Tribunal: TCU
Processo: 004.875/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de indícios de irregularidades encontrados nos termos de ajuste de conduta (TAC) celebrados no âmbito dos contratos de concessão da ferrovia Transnordestina.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação, apartada do TC Processo 019.494/2014-9 , destinado à apuração de irregularidades nos Termos de Ajuste de Conduta (TAC) celebrados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), no âmbito do contrato de concessão da Ferrovia Transnordestina, celebrado com a Transnordestina Logística (TLSA). Acórdão os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razoes expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da representação, para, no mérito, julgá-la parcialmente procedente; 9.2. acolher as razões de justificativas apresentadas por Jorge Luiz Macedo Bastos, Ana Patrizia Gonçalves Lira, Carlos Fernando do Nascimento, Natália Marcassa de Souza, Jean Mafra dos Reis e Renata Batista Junqueira Nogueira; 9.3. dar conhecimento desta deliberação aos interessados; 9.4. arquivar os autos.